Tribunal: TJBA
Processo: 0501511-22.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501511-22.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J C CAPUCHINHO & CIA LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVEIRA E SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE MÚTUO. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FIADORES COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos autores em face de sentença de improcedência em ação revisional de contratos de mútuo bancário, cujo fundamento foi a ausência de prova pericial contábil. Alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como, no mérito, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros e cobrança indevida de comissão de permanência. Postulam a revisão contratual, aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos fiadores e a restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se a matéria debatida exige produção de prova técnica ou se pode ser resolvida com base em prova documental; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iv) verificar a legalidade da capitalização de juros diante da existência ou não de pactuação expressa; (v) estabelecer se há cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (vi) definir se os fiadores fazem jus à proteção do CDC e se é cabível a restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da validade das cláusulas que estipulam juros remuneratórios e capitalização de juros constitui matéria de direito, prescindindo de perícia contábil quando a prova documental é suficiente à análise judicial.

A extinção do feito com julgamento de improcedência, fundada exclusivamente na ausência de prova pericial desnecessária à solução da causa, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo-se a declaração de nulidade da sentença.

Estando o processo adequadamente instruído, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, autorizando o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

É abusiva a estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sendo legítima a limitação judicial das taxas.

A capitalização de juros é válida desde que haja pactuação expressa, sendo inadmissível a sua imposição automática.

A comissão de permanência somente é permitida se expressamente pactuada e desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa contratual, nos termos da Súmula 472/STJ.

Os fiadores, ao garantirem obrigação em contrato bancário, equiparam-se aos consumidores e fazem jus à proteção do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de revisão de cláusulas abusivas.

Havendo pagamento indevido e não se evidenciando má-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição simples do indébito, a ser apurada em liquidação de sentença.

Diante da parcial procedência dos pedidos, é devida a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida for de direito e a prova documental seja suficiente.

É abusiva a cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN.

A capitalização de juros somente é válida se houver pactuação expressa no contrato.

A comissão de permanência é legal apenas quando não cumulada com outros encargos moratórios, conforme Súmula 472/STJ.

Os fiadores em contratos bancários são consumidores por equiparação e têm direito à revisão de cláusulas abusivas.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do credor.

A inversão dos ônus sucumbenciais é devida diante da parcial procedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 3º, I; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Recurso Repetitivo); STJ, Súmula 472.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501511-22.2017.8.05.0274
, sendo apelantes
J C CAPUCHINHO & CIA LTDA.
e outros e apelado
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.